Tribunal: TJDFT
Processo: 0701069-40.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701069-40.2022.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MERCIA SOARES LEITE D E S P A C H O Determinado o rejulgamento do feito conforme ID 65517650, a apelada manifestou-se no ID 65638539. Assim, intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre a determinação de rejulgamento no prazo de 5 (cinco) dias Brasília, 8 de novembro de 2024 12:18:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador